Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão (ID 174594177, na origem) que, nos autos de ação execução de título extrajudicial n. 0034422-07.2015.8.07.0001, indeferiu a conversão do arresto cautelar. Em suas razões recursais, o agravante alega que: (i) o Juízo de origem reconheceu a fraude à execução na decisão de ID 173041869 (na origem); (ii) diante do reconhecimento da fraude, o agravante, tendo em vista que já havia sido deferido o arresto cautelar do imóvel em questão, requereu a conversão da medida cautelar em penhora; (iii) o Juízo entendeu que a análise do requerimento estaria condicionada à preclusão da decisão que reconheceu à fraude; (iv) a decisão que reconheceu a fraude, por si só, é plenamente válida e eficaz, devendo produzir seus efeitos de forma imediata. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a conversão do arresto deferido no ID 157589662 dos autos de origem em penhora, em razão da declaração de ineficácia da doação do imóvel da agravada ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ aos seus filhos menores de idade. Preparo recolhido (ID 53500012). Intimados, os Agravados MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, ETEC – EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ não apresentaram contrarrazões (ID 55698143, 56222297 e 56233155, respectivamente). Na decisão de ID 56953744, os autos foram a mim redistribuídos em razão da conexão com o agravo de instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000, de minha relatoria. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. De início, constato que fora interposto o Agravo de Instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000 por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ (ora agravada), em relação ao mesmo processo de referência, contra decisão anterior que reconheceu fraude à execução e declarou a ineficácia da doação, aos seus filhos menores, da nua propriedade e reserva de usufruto constante do R.9 da certidão de matrícula do imóvel de n. 92.310 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, perante a parte exequente/ora agravante, em cujo processo houve manifestação da douta Procuradoria de Justiça para velar pelos interesses dos incapazes. Em razão de o objeto do presente recurso ser o indeferimento da conversão do arresto cautelar do imóvel acima indicado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se neste feito. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.